Tribunal: TJMT
Processo: 1016111-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016111-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALITA GONCALVES MOREIRA - CPF: 064.763.479-18 (ADVOGADO), NAIARA SUELLEN FISCHER DA SILVA - CPF: 022.900.121-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), MAICO DA ROCHA - CPF: 023.724.391-11 (AGRAVANTE), A. L. S. D. R. - CPF: 097.697.421-55 (AGRAVADO), NAIARA SUELLEN FISCHER DA SILVA - CPF: 022.900.121-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios no valor de quatro salários mínimos mensais e determinou a divisão proporcional das despesas extraordinárias, no contexto de ação de regulamentação de guarda cumulada com alimentos ajuizada em benefício de menor impúbere.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos provisórios fixados de forma liminar desrespeita o binômio necessidade-possibilidade e se a ausência de instrução prévia ensejaria nulidade da decisão agravada.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que fixa alimentos provisórios antes da oitiva da parte contrária não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão da natureza de tutela provisória de urgência, a qual, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, c/c art. 300, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, e art. 4º da Lei nº 5.478/1968, pode ser apreciada e deferida liminarmente, independentemente de prévia manifestação do réu, diante da urgência e da caráter alimentar da medida.

4. A presunção legal de necessidade do menor, combinada com os documentos acostados aos autos, justifica a medida, especialmente diante da ausência de prova robusta a infirmar a capacidade contributiva do agravante.

5. A impugnação genérica aos gastos apresentados não elide a presunção de veracidade da documentação e tampouco se presta a desconstituir decisão fundamentada na proteção integral e prioritária da criança.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de alimentos provisórios em favor de menor pode ocorrer inaudita altera pars, nos termos do art. 4º da Lei nº 5.478/1968 e do art. 300 do CPC. 2. A presunção legal de necessidade do menor, aliada à demonstração mínima de capacidade contributiva do alimentante, justifica a fixação liminar do valor, que somente pode ser revisto mediante prova concreta de desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.634, 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/1968, art. 4º; CPC, arts. 9º, 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 02.10.2013; TJ-MG, AI 1955988-87.2024.8.13.0000, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAICO DA ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, que nos autos da “
ação de regulamentação de guarda unilateral c/c regulamentação de convivência, pedido de alimentos
”

(Proc. nº 1007816-17.2025.8.11.0015), ajuizada contra o agravante pela agravada A. L. S. D. R., representado pela mãe NAIARA SUELLEN FISCHER DA SILVA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para fixar guarda compartilhada e alimentos provisórios no valor de 04 (quatro) salários mínimos, além de 50% das despesas extraordinárias (cf. Id n° 287585871).

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão combatida violou o princípio do binômio necessidade-possibilidade, na medida em que a verba fixada extrapola sua capacidade financeira real e compromete a sua subsistência, bem como a dos demais filhos e dependentes sob sua responsabilidade.

Alega que a fixação da pensão em valor equivalente a 04 salários mínimos, atualmente estimados em R$ 6.072,00, é inexequível diante de sua condição de autônomo, exercendo atividade agrícola em terras arrendadas, com renda variável, afetada por oscilações climáticas e do mercado.

Aponta, ainda, que já possui outras duas obrigações alimentares formalizadas e presta auxílio à sua genitora idosa e à companheira.

Afirma que, ao longo de seis anos, desde o nascimento da filha, sempre contribuiu com o valor mensal de 01 salário mínimo e o pagamento de metade das despesas essenciais da criança, sem que houvesse qualquer reclamação ou demanda judicial por parte da genitora.

O agravante também aponta a ausência de instrução prévia e a inexistência de oportunidade para demonstrar sua condição econômica antes da prolação da decisão, razão pela qual sustenta a nulidade do
decisum
por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que os documentos acostados aos autos pelas agravadas — tais como notas fiscais de tênis, uniformes, lancheiras, despesas escolares e boletos de condomínio — não refletem adequadamente os custos mensais da criança, uma vez que muitas das despesas são anuais ou eventuais e não devem ser consideradas para efeito de arbitramento de alimentos mensais. Reforça que os gastos apresentados são incompatíveis com a média de consumo de uma criança de seis anos e refletem padrões de consumo supérfluos e desproporcionais, como a compra de vestuário de marcas de luxo.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada,
“reduzindo o valor dos alimentos provisórios a patamar compatível com a real capacidade econômica do Agravante, sugerindo-se o valor de 01 (um) salário mínimo mensal, ou outro valor que este Egrégio Tribunal entenda como justo e razoável”,
e de imediato, a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 279238884).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº 291367427).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo desprovimento (cf. Id. nº 293932397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara cinge-se à possibilidade de revisão, nesta fase inaugural do processo, dos alimentos provisórios fixados liminarmente pelo juízo singular no valor correspondente a quatro salários mínimos, além da divisão proporcional de despesas extraordinárias, no bojo de ação de regulamentação de guarda cumulada com pedido de alimentos, ajuizada em favor de menor representada por sua genitora.

Sustenta o agravante que a decisão combatida teria violado o princípio do binômio necessidade-possibilidade, porquanto o valor arbitrado comprometeria sua subsistência e de seus dependentes. Aduz, ainda, ausência de instrução prévia e de oportunidade para demonstrar sua real condição financeira, apontando suposta nulidade da decisão proferida.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, não há que se cogitar de nulidade por ausência de contraditório ou de prévia instrução. A decisão agravada foi proferida com amparo no art. 4º da Lei nº 5.478/68 e no art. 300 do CPC, que expressamente autorizam a fixação de alimentos em sede de tutela de urgência, ainda que
inaudita altera pars
, sobretudo quando envolvido interesse de menor, cuja proteção integral é imperativo constitucional (art. 227 da CF).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL, ALIMENTOS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO E RESTITUIÇÃO DE VALORES - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes - O Código Civil prevê a possibilidade de a decisão ser proferida sem que a parte seja previamente ouvida nos casos de tutela provisória de urgência, conforme o art. 9º, inciso I - A decisão que fixa alimentos provisórios, antes da oitiva da parte contrária, não ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão da natureza de tutela provisória de urgência que, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I c/c art . 300, § 2º, ambos do CPC/15, podem ser examinadas e concedidas sem a oitiva da parte contrária.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19559888720248130000, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/09/2024)

No que tange ao mérito da controvérsia, a fixação de alimentos provisórios exige apenas a demonstração de verossimilhança do direito alegado, mediante indícios minimamente consistentes acerca das necessidades do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela genitora, como comprovantes de despesas com educação, alimentação, vestuário, saúde e demais itens essenciais, revelam a razoabilidade do valor arbitrado, notadamente diante da tenra idade da criança (6 anos) e do padrão de vida evidenciado nos autos. Por sua vez, os dados extraídos das plataformas INFOJUD e RENAJUD indicam que o agravante declarou bens e ativos superiores a R$ 12 milhões, além de manter vínculos com diversas atividades agrícolas, contratos de arrendamento e propriedade de diversos veículos (cf. Id. nº 287585874, págs. 13-37), evidenciando capacidade econômica incompatível com a alegação genérica de impossibilidade de arcar com os alimentos fixados na decisão agravada.

A tese de que tais bens seriam apenas formalmente atribuídos a seu nome não encontra respaldo nos autos, pois ausentes documentos bancários, fiscais ou contábeis aptos a infirmar as informações oficiais extraídas
do imposto de renda.

Com efeito, a tentativa de minimizar as despesas comprovadas como "supérfluas" revela-se argumento subjetivo, destituído de respaldo técnico ou jurídico, especialmente diante da presunção legal da necessidade alimentar do menor impúbere, conforme disposto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil e consagrado na jurisprudência pátria:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é
presumida
, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Dessa forma, estando comprovadas as despesas regulares relacionadas à filha do agravante, nascida em 24/10/2018 e atualmente com 6 anos de idade (cf. Id. nº 287585872, pág. 24), e sendo evidente o caráter ordinário e essencial desses gastos para seu desenvolvimento integral, bem como ausentes elementos probatórios aptos a infirmar a elevada capacidade econômica atribuída ao alimentante pela instância de origem, revela-se adequada e proporcional a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025